Tribunal: TJBA
Processo: 8007701-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007701-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: ROGER FREITAS DA SILVA

Advogado(s)
:
ANA PAULA MOURA FERREIRA, IVONE ANDRADE DE SOUZA, ANA MERCIA AZEVEDO NASCIMENTO SANTA BARBARA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RITO COMUM. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DEPENDENTE GESTANTE. PERIGO DE DANO IMINENTE. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SÚMULA 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CANCELAMENTO ABUSIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA LIMINAR PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROCESSO Nº: 8000289-40.2025.8.05.0150

ANO DA DECISÃO: 2025

SÚMULAS E PRECEDENTES: SÚMULA 608 DO STJ; ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI Nº 9.656/98.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o
restabelecimento do contrato
de seguro de saúde do Agravado. A Agravante sustenta a legalidade da rescisão unilateral por suposta inadimplência, enquanto o Agravado comprova a quitação das mensalidades e evidencia o
risco iminente
, dado o estado gestacional avançado de sua dependente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar o acerto da decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência, avaliando-se a presença dos requisitos legais, notadamente a
probabilidade do direito
do consumidor, diante da ausência de notificação prévia para a rescisão do contrato, e o
perigo de dano
decorrente da interrupção abrupta da cobertura médica à gestante. Adicionalmente, analisa-se a prejudicialidade do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a
Súmula 608 do STJ
e a Lei nº 9.656/98, que exigem, para a rescisão por inadimplência, a
notificação prévia
do beneficiário, o que não foi comprovado pela Agravante. A robusta documentação apresentada pelo Agravado corrobora sua adimplência, tornando a conduta da operadora, em cognição sumária,
abusiva e ilegal
. O perigo de dano é inequívoco, pois o cancelamento ocorreu durante a gestação da dependente, momento que demanda acompanhamento médico contínuo, tutelando-se o direito à
saúde
e à
vida
. A multa diária fixada mostra-se razoável e proporcional. Por fim, o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento torna
prejudicado
o Agravo Interno que versava sobre a liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, julga-se
prejudicado o Agravo Interno
e, no mérito,
nega-se provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau.

Tese de julgamento:
"1. É ilegal a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde quando não comprovada a prévia notificação do consumidor, nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, mormente quando o beneficiário comprova a adimplência das mensalidades." "2. O julgamento de mérito do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado absorve a análise de decisão monocrática anterior, tornando prejudicado o Agravo Interno interposto contra esta."

Dispositivos legais relevantes citados:
Art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98; Código de Defesa do Consumidor.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 608 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000289-40.2025.8.05.0150, em que figura como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, e como Agravado, a parte autora da ação originária. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Sala das Sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA